Tribunal: TJMT
Processo: 1043876-47.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043876-47.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO DE VALOR. PARÂMETROS DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por instituição bancária contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo o valor de multa administrativa fixado pelo Procon e referendado judicialmente em embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a multa administrativa aplicada pelo Procon, reduzida para R$ 20.000,00, observou os parâmetros legais dispostos no art. 57 do CDC, sendo cabível ou não nova redução do valor.

III. Razões de decidir

3. A pena de multa aplicada pelo Procon deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme estabelece o art. 57 do CDC.

4. O valor arbitrado foi revisto e já reduzido pela decisão monocrática, em consonância com os critérios legais, não havendo comprovação de excesso ou desproporcionalidade que justifique nova minoração.

5. A atuação do Procon se deu dentro do devido processo administrativo, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício que autorize a revisão judicial do quantum fixado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “A multa administrativa aplicada pelo Procon, se fixada com observância aos critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, e revista judicialmente, não comporta nova redução na ausência de demonstração de desproporcionalidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC nº 1000489-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.04.2023, DJE 14.04.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1043876-47.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 276675881, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em desfavor do
Município de Cuiabá
, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Reverbera, o Agravante, a afirmar que, o valor fixado pelo Magistrado Singular, e mantido por esta Relatora, encontra-se em descompasso com a legislação pátria.

Dispõe que, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estipula os parâmetros de fixação das multas arbitradas pelo Procon, não foi respeitado, eis que, embora a multa tenha sido minorada, ainda se encontra elevada, ainda que não subsistam razões para o
quantum
fixado.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada a fim de que seja minorada a multa, a seguir o que foi tecido na lei mencionada.

A municipalidade, no ID nº 283044871, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 276675881, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em desfavor do
Município de Cuiabá
, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a necessidade da minoração da multa do Procon.

Pois bem.

A discussão é relativa à multa aplicada pelo Procon, em desfavor do Agravante, e este discordou do valor arbitrado, visto que este seria exorbitante.

Originalmente, a municipalidade promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 30.636,32 (trinta mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, manteve o valor arbitrado pelo órgão administrativo.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID nº 276675881, a manter a quantia em R$ 30.636,32 (trinta mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), este que é o valor original da dívida.

No caso, o Recorrente sustenta apenas que deve ser reduzida a quantia exigida.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar se a cominação foi aplicada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

No caso, inclusive, caberia exclusivamente ao próprio Procon definir os parâmetros de fixação, o que foi realizado, mas, revisto por esta Relatora, a entender que os parâmetros dispostos no artigo, em contraste à infração cometida seria correto o valor estabelecido.

De forma mais específica, leva-se em consideração que a multa deve ser arbitrada com base em três elementos, estes sendo, a gravidade da infração, a condição financeira, e a vantagem auferida.

Em razão de estas já terem sido destrinchadas na decisão monocrática, a mesma consignação não será realizada, a fim de evitar teratologia.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 276675881, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025